Tribunal: TJES
Processo: 0005720-04.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005720-04.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO NERES DE ARAUJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL
NA FORMA DA
LEI N° 11.340/06. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-
BASE
.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
I
MPOSSIBILIDADE.
VALOR ARBITRADO
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativo ao crime de ameaça praticado no âmbito doméstico ou familiar, (art. 147, do Código Penal). Ressalta-se que, nas infrações penais desta natureza, no contexto de violência de gênero contra a mulher, geralmente cometidas na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. 2. O magistrado fixou a pena-base no mínimo legal, de modo que não há interesse recursal na análise do pleito de decote das circunstâncias judiciais e da fixação da pena-base em seu patamar mínimo, porquanto tal providência já consta na sentença recorrida. 3. Conforme o entendimento jurisprudencial, sedimentado no Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se pedido explícito na denúncia ou queixa-crime para que o réu possa devidamente se defender desse requerimento acusatório, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença. Ademais, não há necessidade de especificação da quantia no requerimento ou de instrução probatória para a quantificação da reparação, conforme o entendimento jurisprudencial. Dessa forma, deve ser mantido o valor fixado da sentença quando verificado que ele é proporcional à gravidade concreta da conduta do apelante e dos prejuízos sofridos pela vítima. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leandro Neres de Araújo
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra, às fls. 55/59 v. dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/02v,
in verbis
:

“
[...
]
no dia 31 de março de 2019, por volta das 20h45min, na Rua Fernando de Noronha, n° 872, bloco B, Planalto Serrano, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Ingrid Ribeiro de Souza, sua companheira.

A vítima relativa que conviveu com o denunciado por aproximadamente sete anos, relacionamento do qual tiveram uma filha. Aduz ainda que foi ameaçada e agredida diversas vezes em situações pretéritas, mas nunca registrou as ocorrências.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, o denunciado chegou em casa sob efeito de bebida alcoólica quando a vítima comunicou-o que queria a separação.

Diante disso, o denunciado por não aceitar o fim do relacionamento ficou irritado e iniciou uma discussão com a vítima, culminando em luta corporal entre ambos.

Por fim, o denunciado ameaçou a vítima dizendo que iria matá-la.
[...].
”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do
art. 147,
do Código Penal,
na forma da Lei nº 11.340/06
, à pena de
01 (um) mês e 15 (quinze) dias

de detenção
, em regime
aberto
para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
às fls. 66/67v dos autos físicos, a defesa requer
i)
a absolvição do apelante ante a insuficiência de provas;
ii)
o redimensionamento da pena-base no mínimo legal; e
iii)
o decote da indenização por danos morais.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Primeiramente, passo à análise do pleito absolutório, ressaltando que o crime de ameaça, contido no artigo 147, do Código Penal, assim disciplina:

Ameaça

Art. 147
- Ameaçar alguém, por palavra
, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico,
de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Dito isso, a
materialidade
do crime de ameaça está evidenciada através do Boletim Unificado às fls. 06/07, representação da vítima às fls. 08 e prova testemunhal produzida em sede policial e em juízo.

A
autoria
também é incontestável a partir das declarações colhidas em sede investigativa e em juízo, bem como dos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Nesse particular, a vítima Ingrid Ribeiro de Souza, em sede investigativa à fl. 08, narrou os fatos da seguinte forma:

“
[...] a noticiante comparece nesta unidade policial para registrar que foi agredida fisicamente e ameaçada por seu companheiro Leandro Neres de Araujo, com quem conviveu aproximadamente 7 anos, tendo uma filha de nome Laysa, com 5 anos de idade desse relacionamento;
a noticiante relata que durante o relacionamento ocorreram várias agressões físicas e verbais por parte do autor mas nunca o denunciou; a noticiante relata que o autor ingere bebida alcoólica nos fins de semana, faz uso de cocaína e nunca foi preso;
[...] a noticiante relata que domingo 31/03/2019 por volta das 20h45 chegou do trabalho e o autor estava bebendo no bar na mesma rua com familiares, tendo ela ido buscar Laisa e ido para casa;
que logo em seguida o autor também foi para casa, ocasião em que a noticiante lhe disse que queria a separação,
iniciando uma discussão e luta corporal entre ambos, tendo o autor quebrado com as mã
os
um televisor, máquina de lavar, ventilador, pia, fogão e outros objetos; que o autor pegou a noticiante pelos cabelos, deu socos nos braços dela e apertou sua boca;
a noticiante relata que está com lesão nas costas em decorrência do momento em que ele a jogou na parede;
que d
urante
a briga o autor a ameaçou dizendo que iria mat
á
-la;

que a madrasta da noticiante
(
P
aula
C
oelho de
S
ousa) ao ver a briga, pegou uma faca de cozinha para defender a filha mas o autor lhe tomou a faca da mã
o
e desferiu dois golpes nela, atingindo as costas e o braço; que a madrasta da noticiante saiu correndo e se refugiou na casa de uma irmã que mora próximo;
a polícia militar foi acionada mas não compareceu; que em seguida chegaram familiares do autor que o tiraram do local; que a noticiante também saiu do local e foi para a casa de um irmão em outro bairro onde permanece até esta data mas pretende retornar para sua casa; a noticiante manifesta expressamente seu desejo em representar criminalmente contra o autor;
que deseja solicitar as medidas protetivas de urgência cabíveis pois teme que o autor vá procur
á
-la para lhe fazer algum mal pelo fato dele não aceitar a separação pois já chegou separar-se outras vezes mas ele ia atrás dela insistindo em reatar
; [...].”.

Em juízo, em mídia à fl. 54 dos autos físicos, a ofendida disse que, logo depois do ocorrido, ela conseguiu se separar do acusado, de modo que, hoje em dia, apenas falam a respeito da filha do casal. Ainda durante a audiência de instrução e julgamento, a vítima confirmou os termos do depoimento prestado na esfera policial, narrando o que segue:

“
[...] que estavam juntos ao tempo dos fatos; que no dia dos fatos, a declarante estava trabalhando e ao chegar em casa viu que ele estava na rua bebendo; que ele estava junto com a filha deles; que a declarante não gostou da situação e pegou a sua filha e foi embora para casa; que aguardou ele chegar e ele chegou totalmente alterado; que foi falar com ele que não estava gostando da situação e queria separar; que ele não aceitou e então começaram a brigar; que discutiram e o acusado chegou a agredi-la fisicamente;
que ele ameaçou matar a declarante;
que logo no começo ele não aceitava a separação; que com o passar do tempo ele seguiu a vida dele e a declarante seguiu com a dela; que no começo da separação foi bem difícil;
que na época ele foi morar em outro lugar, mas mandava mensagens para a declarante não aceitando o fim do relacionamento; que por esse motivo a declarante resolveu procurar a polícia, pois ficou com medo
; que o acusado hoje em dia só bebe socialmente; que a mãe do acusado falava que ele tinha muita crise de ansiedade; que quando o acusado a ameaçou de morte ficou com bastante medo; que a situação era bem chata, que eles tem uma criança; que sempre vê situações assim na televisão e ficou com bastante medo; que a Ana Paula, sua madrasta, que considera sua mãe, foi quem apartou a briga; que no dia da briga, antes de ele ir embora, ele a ameaçou; que o acusado teve um apoio muito grande da família dele e por isso a relação deles é bem amigável, pois tem uma filha em comum; que o contato deles se resume a tratar da filha mesmo; [...]”.

A
informante
Ana Paula Coelho de Souza, madrasta da vítima,
ao ser ouvida em juízo, conforme
mídia de fls. 54 dos autos físicos,
informa que
houve agressão
e ameaça de morte
, sendo ela quem apartou a briga, tendo também sido atingida, inclusive de forma mais grave, levando duas facadas.
Confira-se:

“
[...] que no dia da violência ele falou sim que mataria a Ingrid; que a Ingrid ficou muito nervosa; que essa não foi a primeira situação, que eles brigavam demais, era um relacionamento cheio de briga e violência; que ele tinha problema com álcool e drogas; que nesse dia ele estava sob efeito de álcool; que foi uma violência tremenda; que tentou separar a briga; que posteriormente eles se separaram; que no dia dos fatos houve agressão física; que o Leandro agrediu a Ingrid; que a declarante também foi atingida; que a declarante ficou machucada; que a Ingrid não chegou a se machucar; que a declarante levou duas facadas; [...] que acabou levando facada nas costas e parou no hospital; [...]”.

Por sua vez, o réu, assim detalhou em sede investigativa (fl. 21 dos autos físicos):

“
[...
]
QUE, perguntado se confirma o que foi noticiado nos BU (s) juntado (s) aos autos, a mãe dela vivia atrapalhando o relaciona
respondeu que não confirma o que a vítima noticiou, explica que tinha um convivência boa com ela, porém
a mãe
del
a

vivia atrapalhando o relacionamento deles,
jogando na cara do declarante que ele não estava trabalhando;
QUE, devido estar desempregado e a vítima está trabalhando, quando ela não estava em casa ele também não ficava, para que a mãe dela não o perturbasse; QUE, na data do fato - foi num domingo,
a vítima saiu para trabalhar, no que o declarante então foi para a casa de parentes que fica perto; QUE, quando a declarante chegou foi procurar o declarante muito nervosa dizendo que não tinha

nada para ela comer em casa, começou a xingar o declarante de "vagabundo"
;
QUE, a vítima teria dito também que ia se separar do declarante; QUE, o declarante então disse que não queria discutir
com a vítima, porque havia bebido; QUE, o declarante diz que explicou para a vítima que não havia ficado em casa devido a mãe dela; QUE, a vítima voltou para casa, tendo o declarante depois ido até lá e sem entrar pediu que a vítima esse as roupas dele para ele ir embora;

QUE, então a vítima teria dito que era para ele entrar a fim de conversarem, mas o declarante disse que não entraria, pois sabia que ela estava muito nervosa e ia se juntar a mãe para alguma coisa contra ele e como ele havia bebido não queria perder a cabeça;
QUE, no seguimento aproveitando a saída da vítima para a casa da mãe dela, que fica ao lado, o declarante foi até a casa deles para pegar umas roupas, no que a vítima viu e foi encontro dele, e começou a discutir;
QUE, de repente a mãe da vítima apareceu com uma faca e bateu no braço do declarante, que conseguiu empurrar a faca, não chegando a lesioná-
l
o;
QUE, o declarante nega que tenha entrado em luta corporal com a vítima, afirma que não a agrediu fisicamente, não puxou seus cabelos, não a empurrou e nem deu socos em seus braços;
QUE, o declarante admite que segurou a vítima, para que ela o deixasse ir embora; QUE, o declarante afirma que não agrediu a mãe da vítima, apenas empurrou a faca;
QUE, o declarante não registrou ocorrência contra a vítima e nem contra a mãe dela e não fez exame de corpo de delito; QUE, depois desse fato o declarante saiu de casa e está separado da vítima até a presente data;
QUE, alega que tem mantido contato com a vítima, devido eles terem uma filha, mas não ocorreu mais conflitos; QUE, a vítima ligou para o declarante pedindo para reatar o relacionamento, pediu para o declarante voltar para casa, porém ele diz que não vai voltar; QUE, alega que a vítima se arrependeu do que fez, tendo o declarante dito que ela tem que pensar antes de fazer o que fez; QUE, só bebe socialmente; QUE, afirma que não usa droga ilícita e nunca foi preso e nem processado.”.

Em sede judicial (mídia de fls. 56 dos autos físicos),
o apelante
afirma não se recordar se ameaçou a vítima. Confira-se
:

“
[...] que ficou desempregado e a madrasta da Ingrid cedeu espaço para o casal; que a ex-sogra jogava isso muito na cara do interrogando e da Ingrid; que estava bebendo, mas não estava bêbado; que a Ingrid não queria se separar; [...] que quando a Ingrid veio para cima ele empurrou ela e disse ‘vai para lá’, para conseguir sair da casa; que a mãe dela estava com uma faca, sem que ninguém esperasse; que foi nessa hora que começou a discussão; que a discussão não foi com Ingrid; [...] que não se recorda se ameaçou a Ingrid; [...] que hoje conversam de boa, tem um bom relacionamento; que não tem problema com álcool e drogas; [...]”;

Diante das provas acima citadas, verifico que, em que pese o acusado ter negado a prática do crime em seu interrogatório, é possível confirmar o crime narrado na denúncia com base nos depoimentos da vítima e de sua madrasta.

Nesse particular, é relevante anotar que, nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, não havendo nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021)

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

“
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava
. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2.
O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022)

Assim, não obstante a negativa de autoria por parte do apelante, observa-se que as declarações da ofendida e da informante ouvidas em juízo foram uníssonas e coerentes, razão pela qual se revela inconteste a autoria e materialidade do crime de
ameaça,
no contexto da Lei Maria da Penha,
razão pela qual mantenho a condenação do apelante
Leandro Neres de Araújo
.

P
asso ao exame dos pedidos
formulados pela defesa que se referem

à
parte dosimétrica d
a
pena
.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre se pautar em motivação idônea, com elementos do caso concreto.

Dito isso,
quanto ao crime de
ameça
, na
primeira fase

da dosimetria, o
m
agistrado
a quo
, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo Código, bem como considerando que o preceito secundário
d
o artigo
147 do Código Penal
prevê, como patamares a serem aplicados pelo juiz, a pena de
detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses
, fixou a
pena-base
no mínimo legal
, qual seja,

em
0
1 (um) mês de detenção
,
por não ter valorado negativamente nenhuma das circunstâncias
ju
diciais.

Assim, denota-se que o magistrado fixou a pena-base no
mínimo legal, de modo que
não há interesse recursal
na análise do pleito de decote das circunstâncias judiciais
e da fixação da pena-base em seu patamar mínimo, porquanto tal providência já consta na sentença recorrida.

Prosseguindo, na
segunda fase,
inexistem circunstâncias atenuantes. Lado outro, foi reconhecida a
circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “
f
”, do Código Penal

(“com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específic
a”
),
sendo a pena majorada em
15 (quinze) dias
,
ficando
a pena intermediária
em
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

N
a
terceira fase

da dosimetria
, inexistindo causas de diminuição e de aumento de pena,
foi fixada a
pena definitiva de
01 (um) mês e 15 (quinze) dias
de detenção
do crime previsto no art. 147, do Código Penal
.

Assim, verifico que o Juiz de primeiro grau, diante do princípio do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Por fim
,
a defesa postula pela diminuição no valor arbitrado a título de indenização por
danos morais.

Sobre a temática, o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...] IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme o entendimento jurisprudencial, sedimentado no Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se pedido explícito na denúncia ou queixa-crime para que o réu possa devidamente se defender desse requerimento acusatório, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença.

In casu
, verifico que tal exigência foi devidamente atendida, conforme se extrai da inicial acusatória (fls. 02/03).

Destaco, ainda, que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em
todos os âmbitos
, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Assim, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para este fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade
em relação à conduta concreta praticada.

Quanto à argumentação defensiva de que inexistem elementos nos autos para a fixação de indenização a título de dano moral, ressalto que – em casos de violência doméstica –
não há necessidade de especificação da quantia no requerimento ou de instrução probatória para a quantificação da reparação, conforme o entendimento jurisprudencial
:

3. De acordo com entendimento firmado pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
4. Inexiste controvérsia quanto ao direito do advogado nomeado ao recebimento de honorários referentes à atividade de defensor dativo. 5. Recurso improvido. (TJES; APCr 0000131-07.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 05/02/2020; DJES 10/02/2020).

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA.
ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL.
DANO IN RE IPSA.

FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.
7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.
9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o
onus probandi
é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. [...] (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Quanto à capacidade econômica do apelante, apesar de não ser elemento de irresignação recursal, ressalto o seguinte entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
ainda que a indenização por danos morais não possa implicar enriquecimento sem causa ao ofendido, o valor estabelecido pelo julgador deve, entre outras coisas, desestimular a prática ofensiva. Levam-se em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mas sem olvidar o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e a necessidade de efetiva punição dos ofensores.
Adaptar o valor àquilo que seria facilmente compatível com a suposta renda dos agressores seria fechar os olhos a isso
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180027658, Relator: WILLIAN SILVA – Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020).

Ademais, tratando-se de norma cogente, a previsão da obrigação de indenizar o dano causado pelo crime é efeito da condenação, com base no art. 91, I, do Código Penal, não sendo possível a sua exclusão, ainda quando se esteja diante de eventual hipossuficiência do réu.

Entretanto, o valor indenizatório a título de dano moral deve ser definido em relação à conduta praticada e os prejuízos sofridos pela vítima, sob os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Após cuidadosa análise dos autos, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) é proporcional à gravidade concreta da conduta do apelante e dos prejuízos sofridos pela vítima, devendo ser mantido. Além disso, esse
quantum
está em conformidade com os julgamentos realizados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes.

Portando,
mantenho
o valor indenizatório ao montante de R $1.000,00 (mil reais) a título de compensação pelo dano moral sofrido
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se incólumes os termos da r. sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)